Tribunal: TJDFT
Processo: 0741743-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Fração de aumento. Regime prisional. Recorrer em liberdade.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno, em que se alega excesso no aumento de pena, compatibilidade com o regime aberto e insubsistência dos motivos para manter a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há excesso no aumento da pena em razão do repouso noturno; (ii) se cabível o regime aberto; (iii) se persistem os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar do réu.
III. Razões de decidir
3. Para que incida a causa de aumento do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto cometido no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
4. Reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno no crime de furto, a fração adotada não pode ser diversa daquela prevista no § 1o do art. 155 do CP –- um terço.
5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6. Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto, fixado na sentença, que é de competência do juiz das execuções penais.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b”, e art. 155, § 1o; CPP, art. 312;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; TJ-DF, Acórdão 1228268, 00030586920198070003, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020.